Tribunal: CARF
Processo: 16682.900164/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900164/2011-16
ACÓRDÃO
1402-007.181 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece do recurso voluntário em relação a matéria estranha à lide,
que venha a ser nele suscitada
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138,
DO CTN
Nos dizeres da Súmula CARF no 203, “A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
21 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.181 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900164/2011-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJO, sessão de 21 de fevereiro de
2019 (fls. 80/88)1, que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada perante
aquela Turma Julgadora (fls. 36/37) em relação ao Despacho Decisório da DEMAC/RIO DE
JANEIRO/RJ, no de rastreamento 912643673, de 14/02/2011, que confirmou o montante de R$
3.610.483,01 e indeferiu o remanescente de R$ 96.175,11.
O DD, com as razões de decidir e tipificação legal, tem a seguinte formatação (fls.
28):

E anexos (f.s 29/33):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.181 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900164/2011-16
3
Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls. 36/37)
assim resumida:
“que, no que se refere a DCOMP n° 12338.01615.280404.1.3.02-9614, a
mesma não foi homologada pela Receita Federal do Brasil, por não
terem sido confirmados os créditos provenientes de retenções efetuadas
na fonte.
. que encaminha em anexo o Comprovante de Rendimento Pago e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, assim como o Documento de
Consulta de Arrecadação Financeira, concedidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul (CNPJ n° 05.885.797/0001-75),
comprovando a retenção de imposto de renda no total de R$ 38.573,97.
. que após sejam localizados os demais documentos que comprovam a
retenção de tributos na fonte, no valor total de R$ 57.601,13,
efetuaremos a juntada destes”.
Apreciando a MI e os documentos acostados, a DRJ deu provimento integral ao
pleito, reconhecendo o direito creditório de R$ 96.175,11.
A ementa foi dispensada, nos termos do artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017.
Mesmo com seu pleito inteiramente deferido, a recorrente interpôs recurso
voluntário (fls.106/117) basicamente reclamando da não análise de seu questionamento acerca do
tema “denúncia espontânea e compensação – artigo 138, do CTN.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.181 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900164/2011-16
4
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 21/11/2019
– fls. 103 – protocolização do RV em 19/12/2019 – fls. 104) a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 119/144), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto, a recorrente teve sua impugnação provida de forma integral e seu
direito creditório deferido.
Com isso, as compensações presentes no PERD/DCOMP no
12495.82379.101007.1.7.02-5928 (fls. 2/19) foram inteiramente homologadas.
Porém, ainda assim a contribuinte entendeu que o tema suscitado de “denúncia
espontânea - compensação – artigo 138, do CTN” não foi analisado. Mais ainda, que outras duas
DCOMP (nos 29824.51392.310304.1.3.02-2505 e 12338.01615.280404.1.3.02-9614 – fls. 21/24 e
25/28, respectivamente), vinculadas a este Processo e ao direito creditório aqui reconhecido,
teriam
sido
tacitamente
homologadas
(Processos
nos
16682.900262/2011-45
e
16682.900263/2011-90).
Por isso requereu (RV – fls. 117):

Data vênia ao pensamento da recorrente, entendo não ser cabível, neste
processo, a apreciação e o reclamo em relação às homologações tácitas das compensações
albergadas
pelas
DCOMP
nos
29824.51392.310304.1.3.02-2505
(fls.21/24)
e
12338.01615.280404.1.3.02-9614 (fls. 25/28), juntadas e tratadas nos Processos nos
16682.900262/2011-45 e 16682.900263/2011-90, posto que NESTE PA (Processo no
16682.900164/2011-16) discute-se primordialmente direito creditório (ou seja, crédito contra a
Fazenda Pública), inteiramente reconhecido nas instâncias anteriores.
Em outro dizer, o tema suscitado “homologação tácita” será devidamente
debatido nos referidos processos de compensação atrás referidos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.181 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900164/2011-16
5
Desse modo, nesta parte, não conheço do recuso voluntário.
Já acerca do entendimento e pedido de que a compensação se equivaleria a
pagamento, para fins de aplicação do artigo 138, do CTN, o tema prescinde de maiores debates,
posto se tratar de matéria objeto de Súmula, vinculante a todos os Conselheiros do CARF, a saber:
Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação
do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em relação a matéria
estranha à lide, que venha a ser nele suscitada e, na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 165
DF CARF MF
Original